Tribunal: STF
Processo: AI 493628
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Acórdão embargado suficientemente fundamentado no sentido de
ser inviável a admissão do recurso extraordinário em face da
ausência do recolhimento integral do preparo no momento de sua
interposição, o que acarretou a sua deserção.
2.      Não se encontram
configuradas no acórdão recorrido a obscuridade, a contradição ou a
omissão que autorizariam a integração do julgado com fundamento nos
incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
        Embargos
 de declaração rejeitados.